Tribunal: STF
Processo: HC 242552
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA ARTIGOS 121, § 2º, I E IV, C/C O ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 860.683, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Por força do art. 105, I, "e", da Constituição Federal, a competência desta Corte para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados. No caso, como não existe no STJ julgamento de mérito passível de revisão em relação à condenação sofrida pelo paciente, forçoso reconhecer a incompetência deste Tribunal para o processamento do presente pedido. 



    2. Ademais, consoante jurisprudência desta Corte Superior, o não cabimento do writ substitutivo de revisão criminal é corroborado quando o impetrante não indica que as razões de pedir estão previstas em alguma das hipóteses do art. 621 do CPP, como no presente caso.



    3. Além disso, não se identifica ilegalidade flagrante a ensejar a concessão da ordem de ofício, pois quantum de diminuição da pena pela tentativa foi escolhido com base em elementos concretos dos autos e rever a conclusão do Tribunal a quo demandaria o revolvimento fático probatório do feito, providência não compatível com a via eleita. 



    4. Agravo regimental não provido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado às penas de 15 (quinze) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da prática dos crimes tipificados nos artigos 121, § 2º, I e IV, c/c o art. 14, II, do Código Penal, por duas vezes.



    Em sede recursal, o Tribunal de origem se manifestou nos seguintes termos: 



    “APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – APELO MINISTERIAL – CASSAÇÃO DA DECISÃO DOS JURADOS QUANTO À ABSOLVIÇÃO DE UM DOS RÉUS DA PRÁTICA DO HOMICÍDIO – NECESSIDADE – MENOR REDUÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA – CABIMENTO – GRANDE PARTE DO ITER CRIMINIS PERCORRIDO. Impõe-se a cassação do julgamento realizado pelo Conselho de Sentença quanto a um dos réus, por manifestamente contrário à prova dos autos, se evidenciada a adoção de tese incompatível com os elementos probatórios produzidos. Necessária a redução da pena pela tentativa na fração mínima diante do iter criminis percorrido.



    RECURSO DEFENSIVO – DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA. Impõe-se a cassação do julgamento realizado pelo Conselho de Sentença quanto a um dos réus, por manifestamente contrário à prova dos autos, se evidenciada a adoção de tese incompatível com os elementos probatórios produzidos. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.”



    A pena do paciente foi redimensionada para 25 (vinte e cinco) anos de reclusão.



    Irresignada, a defesa impetrou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa supratranscrita.



    No presente habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na dosimetria da pena.



    Advoga que “Em segunda instância, o E. TJES cometeu grave equívoco ao reformar a sentença e diminuir em grau mínimo, ou seja, em 1/3 a tentativa, mantidos pelo STJ no HC”. Endente que “os erros no acórdão são crassos. Elencamos: a) não distinguiu as lesões das duas vítimas; b) afirmou que a Juíza diminuiu em grau máximo, o que não é verdade, vez que em relação à vítima Higor diminuiu-se 1/2; c) reformou para diminuir as duas tentativas em GRAU MÍNIMO, sendo que os laudos apontam lesão leve, além de ser inexistente o perigo de consumação do óbito”. Argumenta que “os atos do Paciente não indicam perigo de óbito, ao contrário, era impossível resultar na sua consumação, considerando que os resultados se mostraram completamente distantes da consumação almejada, ainda que os atos praticados tenham variado em tipo e quantidade”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, requer, no mérito, seja concedida a ordem para redimensionar as frações da tentativa de homicídio para 2/3, na terceira fase da dosimetria da pena. Subsidiariamente, para fixar o grau redutor em 1/2. Requer ainda seja comunicado o Juízo de Execução, para recálculo da detração.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Ademais, em que pese a defesa, nos embargos de declaração anteriormente opostos, bem como neste momento, entender que a revisão da dosimetria aqui pleiteada está amparada no art. 621, I, do CPP, fato é que, em sua petição inicial, a impetrante não indicou que as razões de pedir estariam previstas em alguma das hipóteses do dispositivo legal acima referido, especialmente porque não mencionou que a condenação do recorrente já haveria transitado em julgado. Sendo assim, repiso que, consoante jurisprudência desta Corte Superior, o não cabimento do writ substitutivo de revisão criminal é corroborado quando o impetrante não indica que as razões de pedir estão previstas em alguma das hipóteses do art. 621 do CPP, como no caso. [...]



    Sem embargo dos óbices já mencionados, a alegação de existência de flagrante ilegalidade também foi devidamente examinada monocraticamente, ocasião na qual não se identificou situação a ensejar a concessão da ordem de ofício. 



    Com efeito, a Corte estadual, ao alterar o quantum de diminuição da pena pela tentativa, asseverou que o réu se aproximou muito da consumação dos delitos e que o resultado morte somente não se deu porque não conseguiu acertar os tiros em pontos fatais das vítimas. Destacou que, de acordo com declaração de um dos ofendidos, os acusados "ainda passaram com o veículo por cima da motocicleta quando esta derrapou e os derrubou ao chão" (fl. 21, destaquei), e concluiu que "também desta forma os agentes intentaram contra a sua vida" (fl. 21, grifei). 



    A leitura das circunstâncias acima demonstra que, embora a defesa insista na necessidade de análise dos laudos periciais e aponte os erros do acórdão ao mencionar as frações escolhidas pelo Juízo singular, a decisão colegiada não merece reparos, pois escolheu o quantum de redução da pena pelas tentativas com base no iter criminis percorrido pelo agente, ou seja, lastreada na maior ou na menor proximidade da conduta do réu em relação ao resultado almejado, providência que está em total consonância com a compreensão deste Superior Tribunal e que é suficiente para tanto.



      Verificado, portanto, que a fração de diminuição foi escolhida a partir de fatos concretos existentes no processo, alterar o quantum de redução demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência incabível na via estreita do habeas corpus. [....]



    Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada.”



     



    Deveras, o Superior Tribunal de Justiça assentou que “a Corte estadual, ao alterar o quantum de diminuição da pena pela tentativa, asseverou que o réu se aproximou muito da consumação dos delitos e que o resultado morte somente não se deu porque não conseguiu acertar os tiros em pontos fatais das vítimas. Destacou que, de acordo com declaração de um dos ofendidos, os acusados "ainda passaram com o veículo por cima da motocicleta quando esta derrapou e os derrubou ao chão" (fl. 21, destaquei), e concluiu que "também desta forma os agentes intentaram contra a sua vida" (fl. 21, grifei).”, e ainda consignou que “mbora a defesa insista na necessidade de análise dos laudos periciais e aponte os erros do acórdão ao mencionar as frações escolhidas pelo Juízo singular, a decisão colegiada não merece reparos, pois escolheu o quantum de redução da pena pelas tentativas com base no iter criminis percorrido pelo agente, ou seja, lastreada na maior ou na menor proximidade da conduta do réu em relação ao resultado almejado, providência que está em total consonância com a compreensão deste Superior Tribunal e que é suficiente para tanto”.



    Por conseguinte, como se depreende da fundamentação da decisão do Tribunal a quo, a dosimetria da pena foi realizada com base em fatos e elementos existentes no caso in concreto. 



    Outrossim, a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, sindicável apenas em casos de flagrante teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. Nesse sentido o HC nº 132.475, de relatoria da Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 23/8/2016:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “não se conhece de habeas corpus em que se reitera a pretensão veiculada em writ anteriormente impetrado” (HC 112.645/TO, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 08.6.2012). 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Pertinente à dosimetria da pena, encontra-se a aplicação da causa de diminuição da pena objeto do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 4. Na hipótese, adequada a exasperação da pena-base acima do mínimo legal dada a expressiva quantidade de droga apreendida – 57 kg de maconha. 5. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.



    A propósito, “a dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC nº 114.650, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/8/2013). No mesmo sentido, os seguintes julgados:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO DE DROGAS. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE DENOTAM A DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, não se presta o remédio heroico a funcionar como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando não há flagrante ilegalidade no ato apontado como coator. 2. O julgador, nas instâncias ordinárias, possui discricionariedade para proceder à dosimetria da pena, cabendo aos Tribunais Superiores o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados na fixação da sanção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 3. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 3. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de que o agravante se dedica a atividades criminosas. 4. Conclusão diversa somente poderia ser alcançada mediante reexame das premissas fático-probatórias que lastrearam o entendimento das instâncias antecedentes, providência inviável em sede de habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 215.062-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 18/11/2022) - Grifei.



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DOSIMETRIA DA PENA. 1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal (HC 109.956, Rel. Min. Marco Aurélio; e HC 104.045, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). 2. O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal (RHC119.605-AgR, Rel. da minha relatoria; HC 111.412-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 114.890, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 116.827-MC, Rel. Min. Teori Zavascki; RHC 116.204, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; e RHC 115.983, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence). 4. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, “Se instâncias ordinárias concluíram que o ora agravante se dedicava à atividade criminosa para negar a incidência da causa especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, para se chegar a conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas, o qual o habeas corpus não comporta. Não há que se falar em bis in idem, pois, embora haja simples referência à quantidade de droga apreendida, ela não foi um fator preponderante na negativa de aplicação da causa especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, já que se entendeu, em razão das circunstâncias em que foi praticado o delito, que o agravante se dedicava à atividade criminosa, o que, por si só, obsta a incidência do redutor de pena pretendido” (HC 136.177-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 141.167-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/6/2017) - Grifei.



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 1. A dosimetria da pena submete-se a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 2. Pertinente à dosimetria da pena, encontra-se a aplicação das causas de aumento do art. 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal. Justificada a fixação da majorante além do mínimo legal em razão das circunstâncias concretas do fato e não apenas no número de majorantes. 3. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais. Não se verifica constrangimento ilegal no regime fechado estabelecido quando há motivação idônea, fundamentada na gravidade concreta da conduta. Precedentes 4 . Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento. - Sem grifos no original. (RHC 114.965, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 27/6/2013)



    Ainda em relação à terceira fase da dosimetria, é inviável se reavaliar os elementos de convicção adotados pela instância de origem com o fim de se redimensionar a sanção penal, sendo certo, também, que “a quantificação da causa de diminuição de pena relativa à tentativa (art. 14, II, CP) há de ser realizada conforme o iter criminis percorrido pelo agente: a redução será inversamente proporcional à maior proximidade do resultado almejado” (HC 118.203, Segunda turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 12/11/2013). Por oportuno, cito à guisa de exemplo:



    Processual penal. Embargos declaratórios em recurso ordinário em habeas corpus. Tentativa de homicídio qualificado. Inadequação da via eleita. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Tendo em vista o caráter infringente da pretensão formulada pela parte recorrente de ver reformada a decisão impugnada, os embargos de declaração devem ser recebidos como agravo regimental. Precedentes: HC 152.642-ED, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 732.028-ED, Rel. Min. Celso de Mello; ARE 684.535-ED, Relª. Minª. Rosa Weber. 2. A orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 4. O STF já decidiu que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal (RHC 117.806, Redator p/o acórdão o Ministro Edson Fachin; HC 124.250, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 122.344, Relª. Minª. Rosa Weber). 5. As instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento do STF no sentido de que a “quantificação da causa de diminuição de pena relativa à tentativa (art. 14, II, CP) há de ser realizada conforme o iter criminis percorrido pelo agente: a redução será inversamente proporcional à maior proximidade do resultado almejado” (HC 118.203, Rel. Min. Gilmar Mendes). 6. Quanto à alegação da ocorrência de bis in idem, tal como consta no acórdão recorrido, “não há que se falar em bis in idem, em face da valoração negativa das consequências do delito, com o real grau de violação que o bem efetivamente sofreu, e o quantum escolhido devido a causa de diminuição relativa à modalidade tentada, aqui considerado o iter criminis percorrido" (AgRg no REsp 1789359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/5/2019, DJe 23/5/2019)”. 7. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 192.188-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/11/2020)



    Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Tentativa de homicídio (CP, art. 121, caput, c/c art. 14, II) Condenação. Dosimetria. Pleito de redução da pena pela tentativa no patamar máximo de dois terços (CP, art. 14, parágrafo único). Impossibilidade. Aplicação pela instância revisional do quantum de um terço de forma equacionada com o iter criminis percorrido pelo recorrente. Entendimento que se coaduna com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Conclusão em sentido diverso demandaria o reexame de fatos e provas não admitido em sede de habeas corpus. Precedentes. Recurso não provido. Pedido incidental de reconhecimento de prescrição da pretensão punitiva. Consumação. Matéria de ordem pública que pode ser arguida e reconhecida de ofício a qualquer tempo (CPP, art. 61). Ordem de habeas corpus concedida de ofício para declarar extinta a punibilidade do recorrente. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal versa que a “quantificação da causa de diminuição de pena relativa à tentativa (art. 14, II, CP) há de ser realizada conforme o iter criminis percorrido pelo agente” (HC nº 118.203/MT, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 12/11/13). 2. Não há reparação a ser feita no acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, o qual, em sintonia com magistério jurisprudencial da Corte, aplicou o quantum de 1/3 (um terço), pela causa de diminuição de pena da tentativa, de forma equacionada com o iter criminis percorrido pelo recorrente, que praticou todos os atos de execução, não tendo o delito se consumado por fatos alheios a sua vontade. 3. Para se chegar a uma conclusão diversa da instância revisional sobre a matéria, necessário seria o reexame de fatos e provas, o que não se admite em sede de habeas corpus. 4. Recurso ordinário ao qual se nega provimento. 5. A prescrição, em Direito Penal, é matéria de ordem pública, podendo ser arguida a qualquer tempo, e, por ser ela causa extintiva de punibilidade (CP, art. 107, IV), deve ser reconhecida de ofício (CPP, art. 61). Precedentes. 6. Tomando por base a pena definitivamente aplicada ao recorrente de 4 (quatro) anos de reclusão, o prazo prescricional na espécie é de 8 (oito) anos (CP, art. 109, IV). 7. Nesses termos, é inevitável concluir que, entre a data de sua pronúncia (CP, art. 117, II), ocorrida em 5/2/2002 (fl. 486), e a publicação em cartório de sua sentença condenatória recorrível (CP, art. 117, IV), ocorrida em 5/3/2010 (fls. 501/502), transcorreu lapso temporal superior a 8 (oito) anos, sendo forçoso reconhecer, portanto, a consumação da prescrição da pretensão punitiva em sua forma retroativa. 8. Habeas corpus concedido de ofício para declarar extinta a punibilidade do recorrente, em virtude da consumação da prescrição da pretensão punitiva (CP, art. 107, IV). (RHC 129.996, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/8/2016)



    Assim, a divergência do entendimento firmado pelas Cortes anteriores demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos, inadmitida na via estreita do habeas corpus.



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente